Tribunal: TJBA
Processo: 0503059-74.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL n.
0503059-74.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: Joelson Ludovico de Souza

Advogado(s)
:
FABIO DE SOUZA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JULGAMENTO VIRTUAL SEM SUSTENTAÇÃO ORAL.
AUSÊNCIA DE PEDIDO NOS AUTOS NO PRAZO ESTIPULADO NO REGIMENTO INTERNO DO TJ/BA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÕES DE
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. FRAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por JOELSON LUDOVICO DE SOUSA contra acórdão da Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do TJBA que conheceu e deu parcial provimento à Apelação Criminal para redimensionar a pena definitiva para 21 anos, 7 meses e 27 dias de reclusão. O Embargante alega nulidade do julgamento virtual por cerceamento de defesa e diversas omissões e contradições no acórdão embargado, notadamente quanto à ausência de fundamentação sobre qualificadora, valoração das circunstâncias e consequências do crime, e aplicação de fração distinta da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve nulidade no julgamento da apelação por cerceamento de defesa em razão da ausência de sustentação oral; (ii) verificar a existência de omissões ou contradições no acórdão quanto
à suposta valoração seletiva de uma das provas,
à análise da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, à valoração
negativa
de vetoriais da pena, e à fração aplicada à atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
O julgamento virtual da apelação é legítimo quando não há requerimento tempestivo de sustentação oral, conforme exige o art. 183-A do RI/TJBA. A revogação da norma anterior, que admitia pedido até 30 minutos antes da sessão, foi re
vogada
pela Emenda Regimental nº 08/2024, não havendo comprovação nos autos da alegada informação equivocada prestada por servidor.

3. A análise do
animus necandi
foi devidamente realizada com base em provas orais plurais, e não exclusivamente no depoimento da filha da vítima, sendo legítimo o livre convencimento motivado do
s
julgador
es do Órgão colegiado
,
ao compreender que a decisão dos jurados estava em consonância com o arcabouço probatório produzido
.

4
.
Não há omissão quanto à análise da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, pois tal qualificadora sequer foi submetida a julgamento pelo Conselho de Sentença, tendo o réu sido condenado exclusivamente com base na qualificadora do motivo fútil,
razão pela qual o pleito carecia de interesse recursal.

5.
As alegações de omissão e contradição quanto à análise das circunstâncias e consequências do crime não procedem, tendo o acórdão fundamentado de forma idônea a valoração negativa das vetoriais, inclusive com base em precedentes do STJ, à luz dos fatos concretos do caso.

6. O Magistrado não está obrigado a rechaçar, uma a uma, cada tese defensiva, sendo suficiente que fundamente a sua decisão, deixando claras as razões de decidir, com base no princípio do livre convencimento motivado.

7.
O reconhecimento de erro material no voto condutor quanto à fração da atenuante da confissão espontânea exige esclarecimento: a fração aplicada
na origem e mantida por esta E. Corte
foi de 1/12 (um dozeavos), em razão de se tratar de confissão qualificada, o que está em conformidade com a jurisprudência do STJ e os princípios da
proporcionalidade e
individualização
da pena.

8.
Ainda que reconhecida a contradição textual, tal vício não tem repercussão prática sobre o resultado do julgamento, razão pela qual os embargos são acolhidos apenas para fins de esclarecimento, sem efeitos modificativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Tese
s
de julgamento:

1.
A ausência de sustentação oral em julgamento virtual não acarreta nulidade quando não requerido tempestivamente, nos termos do art. 183-A do RI/TJBA.

2.
Não há omissão quanto a qualificadora não levada ao julgamento do júri.

3.
A valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime pode ser fundamentada com base no contexto fático e encontra amparo na jurisprudência do STJ.

4.
A contradição textual quanto à fração da atenuante da confissão espontânea configura erro material, que pode ser corrigido sem efeitos modificativos,
permanecendo inalterado
o
sentido
decisório.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 59, 65, III, d, 121, § 2º, II; CPP, arts. 619, 563; RI/TJBA, art. 183-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.650.601/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 10.12.2024, DJEN 13.12.2024; STJ, AgRg no REsp n. 1.325.774/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 14.04.2015, DJe 22.04.2015; STJ, HC n. 536.480/RJ, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, 5ª Turma, j. 19.11.2019, DJe 26.11.2019; TJBA, EDcl n. 0366678-52.2013.8.05.0001/50000, Rel. Desª Rita de Cássia Machado Magalhães, pub. 22.02.2022; TJBA, EDcl n. 0000302-24.2019.8.05.0139/50000, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, pub. 19.10.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Embargos de Declaração n.º 0503059-74.2018.8.05.0039
, em que figuram, como Embargante,
JOELSON LUDOVICO DE SOUSA
,

e, como Embargado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

dos Embargos de Declaração
,
REJEITAR
a preliminar de nulidade do julgamento do recurso de Apelação e, no mérito,

ACOLHER PARCIALMENTE

os
aclaratórios
,
apenas para sanar o erro material contido no Voto condutor e
esclarecer
que foi mantida
a fração d
a atenuante
prevista no art. 65, III, “d”, do CP,
em
1/12 (um dozeavos),
conforme
aplicada na origem, em face d
e a confissão ter sido qualificada, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
tendo em vista os
princípios da proporcionalidade e da individualização da pena;
mantendo-se
os demais termos d
o Acórdão
embargado
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia
,
25 de agosto de 2025
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01